Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-54.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016672-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NEDILINO PEREIRA LUZ - CPF: 494.379.681-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016672-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: NEDILINO PEREIRA LUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1011664-51.2021.8.11.0015, ajuizada por Nedilino Pereira Luz, deferiu a liminar vindicada,
no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO de “pá carregadeira, marca volvo, L60, EV70167, ano 2010, cor amarela, com concha” e “trator esteira, marca KOMATSU, D60, ano de fabricação 1980, série B 1088, cor amarela” em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

Alega o Recorrente que a decisão merece ser reformada, pois o bem estava sendo utilizado em uma atividade ilegal, contribuindo, assim, para a efetivação de uma infração administrativa, o que já é suficiente para justificar a apreensão.

Sustenta que, não houve comprovação de propriedade do veículo apreendido por meio da apresentação de documento com registro no DETRAN, mas, apenas apresentou contrato particular de compra e venda – documento este que não é hábil a comprovar a propriedade de veículo automotor.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 104361478.

Contrarrazões no id. 108376464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi interposto recurso de agravo interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, o qual foi desprovido por unanimidade, conforme certidão de julgamento lançada no id. 119170036.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 126525687).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1011664-51.2021.8.11.0015, ajuizada por Nedilino Pereira Luz, deferiu a liminar vindicada,
no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO de “pá carregadeira, marca volvo, L60, EV70167, ano 2010, cor amarela, com concha” e “trator esteira, marca KOMATSU, D60, ano de fabricação 1980, série B 1088, cor amarela” em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

Extrai-se dos autos que, o agravado ajuizou a Ação Ordinária de origem, pugnando, liminarmente, pela restituição do seu maquinário apreendido.

Para tanto, alega que, possui máquinas que prestam serviços a terceiros, sendo uma pá carregadeira e um trator com esteira, cuja contratação para prestação de serviços foi realizada por Sebastião José Pereira na fazenda denominada “Final Feliz” em Nova Maringá–MT.

Sustenta que, foi contratado para promover o carregamento de calcário e utilização do trator de esteira para abertura de estrada e limpeza e vinha desempenhando as atividades com as máquinas por alguns dias, porém, o local foi alvo de fiscalização pela SEMA, o qual lavrou o Auto n° 156619 D.

Defende que, estava prestando serviços na qualidade de terceiro de boa-fé não tendo conhecimento acerca das irregularidades apresentadas no empreendimento.

A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de Primeiro grau, nos seguintes termos:

[...] não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4º, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.. [...].

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Analisando o auto de infração nº 156619D, lavrado em 30-6-2020, acostado no id. 102004464 - Pág. 50, verifica-se que o Senhor Sebastião José Pereira foi autuado por descumprir embargo de atividade, exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental e impedir regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação nativa.

Consta, também, do Relatório Técnico nº 395/CFFL/SUF/SEMA/2020, que:

[...] No dia 25 de junho de 2020 a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA supracitada em operação conjunta com o Batalhão de Operações Especiais – BOPE [...] observou-se in loco 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA VOLVO MODELO L6OE e 01 TRATOR ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D60 CIN KANUBA que estavam realizando a juntada do material lenhoso e utilizando-se de fogo para sua queima [...]
O senhor Nedilino Pereira Luz que operava o trator esteira nos informou que fora contratado para executar o serviço pelo Senhor Sebastião José Ferreira [...].
[Destaquei].

Diante dos fatos, o maquinário de propriedade do recorrido foi apreendido em razão da utilização em infração ambiental, consoante Termo de Apreensão acostado no Id. 102004464 - Pág. 52.

Sendo assim, vislumbra-se que os bens foram apreendidos por estarem sendo utilizados em crime ambiental e, de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, é possível a apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental. Veja-se:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

Portanto, não se observa ilegalidade no ato que apreendeu os bens do recorrente, eis que agiu dentro do que estabelece a legislação, somado, ainda, ao fato de que, nos termos do entendimento do STJ, a partir da apreensão, o proprietário do bem deverá ser notificado para apresentar a defesa, a fim de que comprove sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental, cabendo a autoridade administrativa a análise de tais argumentos e não ao Judiciário interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei].

Ainda, acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.
[Destaquei].

A respeito disso, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp 1814947/CE,
em sede de recurso repetitivo
, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei].

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Desse modo, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

Portanto, considerando que restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, somado ao perigo de dano em razão da devolução dos bens em desacordo com a legislação e possibilidade de continuação do ato delitivo ao meio ambiente, o provimento do recurso de agravo de instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022